Tribunal: TJES
Processo: 5004817-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004817-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MARCELLO ANTONIO DE SOUZA BASILIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO (ART. 151, CTN). SENTENÇA NA AÇÃO ANULATÓRIA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de execução fiscal ajuizada com base em título executivo extrajudicial oriundo de acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de evitar decisões conflitantes com ação declaratória de nulidade do referido acórdão (processo nº 0000839-22.2021.8.08.0024), na qual também foi requerida a suspensão da inscrição do débito em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pendência de ação anulatória de débito fiscal constitui fundamento jurídico suficiente para suspender a execução fiscal, na ausência de qualquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade previstas no art. 151 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN, não comportando interpretação extensiva para abranger o simples ajuizamento de ação anulatória.

O fundamento de “evitar decisões conflitantes” não autoriza, por si só, a suspensão do executivo fiscal, haja vista a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a existência de ação anulatória não implica, automaticamente, suspensão do processo executivo.

A ação anulatória que justificou a suspensão do executivo foi julgada improcedente em sentença de 18/04/2024, reforçando a exigibilidade do título e afastando o risco de decisões conflitantes, inexistindo ordem judicial de suspensão do crédito.

Questões sobre prescrição intercorrente ou administrativa do título executivo devem ser apreciadas nos autos próprios da ação anulatória, não cabendo exame no presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da execução fiscal exige a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN, sendo insuficiente, para esse fim, o mero ajuizamento de ação anulatória do débito.

O julgamento de improcedência da ação anulatória reforça a presunção de exigibilidade do crédito e afasta o fundamento de risco de decisões conflitantes.

Questões sobre prescrição do título executivo devem ser decididas nos autos em que foram suscitadas, não servindo de causa autônoma para suspender o executivo fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151; CPC, arts. 313 e 485.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5010213-78.2023.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004817-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MARCELLO ANTONIO DE SOUZA BASILIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz determinou a suspensão da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor do Agravado, sob alegação de evitar decisão conflitante com o processo judicial n.º 0000839-22.2021.8.08.0024 - Ação Declaratória de Nulidade do Acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na qual se discute a validade do Acórdão TC-01035/2019-4, do Tribunal de Contas do Estado, que constituiu o título executivo extrajudicial em cobrança, bem como a suspensão da inscrição do débito em Dívida Ativa.

O MM Juiz, por meio da decisão recorrida, assim se manifestou:

Pois bem, objetivando evitar decisões conflitantes, tendo em vista a informação de que o acórdão TC-01035/2019-4, proferido pelo E. Tribunal de Contas do Estado no Processo n. TC-5327/2001 está sendo discutido através do processo n.0000839-22.2021.8.08.0024, em trâmite na 2ª. Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente desta Capital, suspendo a tramitação desta execução fiscal até a decisão final da referida ação.

Seguiu-se o presente recurso.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a perquirir a legalidade da suspensão de execução fiscal em virtude da pendência de ação anulatória que visa desconstituir o título executivo, quando inexistente qualquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito previstas na legislação de regência.

Impõe-se reconhecer, desde logo, que a pretensão recursal merece prosperar.

A execução fiscal é regida pelo princípio da tipicidade dos atos executivos e amparada em título – a Certidão de Dívida Ativa (CDA) – que goza de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade. A suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, por conseguinte, constitui medida de caráter excepcional, cujas hipóteses se encontram disciplinadas em rol taxativo no artigo 151 do Código Tributário Nacional. A exegese de referido dispositivo não admite interpretação extensiva para abarcar situações não contempladas expressamente pelo legislador.

In casu
, o Juízo de primeiro grau determinou a suspensão do executivo fiscal com o fito de "evitar decisões conflitantes", em razão da tramitação de ação declaratória que questiona a validade do débito. Todavia, tal fundamento, embora parta de uma premissa de cautela e economia processual, não encontra respaldo no ordenamento jurídico tributário.

A jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica e consolidada no sentido de que o simples ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, por si só, não é hábil a suspender o curso do processo de execução, fazendo-se mister a presença de uma das circunstâncias elencadas no já mencionado art. 151 do CTN.

A argumentação expendida pelo Agravado em suas contrarrazões, centrada na tese de prescrição intercorrente administrativa, conquanto densa e relevante, não tem o poder de alterar o deslinde desta específica questão processual.

A análise sobre a ocorrência ou não da prescrição da pretensão ressarcitória, à luz do Tema 899 do STF, constitui o mérito da Ação Declaratória e da exceção de pré-executividade, sendo matéria a ser dirimida naquelas searas. O que se discute no presente agravo é, estritamente, a regularidade da suspensão do processo executivo na ausência de um marco legal autorizador. A eventual procedência da tese de prescrição conduzirá à extinção da execução, mas não legitima sua paralisação prematura e contra legem.

Ademais, a decisão recorrida teve como fundamento a tramitação da Ação Declaratória de Nulidade do Acórdão do Tribunal de Contas n.º 0000839-22.2021.8.08.0024.

Ocorre que, em 18/04/2024, foi prolatada sentença na mencionada ação, julgando improcedente a pretensão deduzida. Embora tal sentença ainda não tenha transitado em julgado, sua prolação reforça a presunção de exigibilidade do título executivo e debilita sobremaneira o fundamento de risco de decisões conflitantes que alicerçou o ato judicial recorrido.

Considerando que (1) houve prolatação de sentença na ação que fundamentou o deferimento da suspensão, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo Agravado e que (2) embora ainda não tenha havido o trânsito julgado da sentença, não houve determinação de suspensão da exigibilidade do crédito discutido na referida ação, não se mostra razoável a suspensão da Execução Fiscal, ao menos pelo fundamento da decisão recorrida.

Assim, verifico a relevância da fundamentação recursal, uma vez que, conquanto o débito exequendo fosse objeto de ação anulatória, esta já foi julgada e a pretensão nela deduzida foi indeferida.

Ressalto que “
A existência de ação anulatória discutindo os mesmos débitos tributários cobrados na execução fiscal não acarreta a imediata suspensão do feito executivo
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010213-78.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024).

A alegação de existência de prescrição intercorrente ou administrativa da decisão do Tribunal de Contas, suscitada em contrarrazões, já é objeto de discussão na Ação Anulatória, não podendo ser apreciada no presente recurso.

Desse modo, as razões recursais se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida

Do exposto
, dou provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.

Voto com o relator